Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726616-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO RECORRIDA: BANCORBRÁS - HOTÉIS, LAZER E TURISMO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, por ter natureza alimentar. Acrescenta que a penhora em discussão compromete sua subsistência. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não foi comprovado que a conta bancária bloqueada é usada como caderneta de poupança. (...) 18. Demonstrado o desvirtuamento da função da conta poupança, é cabível a penhora sobre os valores nela depositados, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece quaisquer reparos” (ID 31597152). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (AgInt no AREsp 1284499/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 29/9/2021). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO POSTERIORMENTE À PENHORA. LIBERAÇÃO DA GARANTIA: IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. VALORES EM CONTA-POUPANÇA INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS: IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o requerimento de desbloqueio de valores atingidos pela penhora on-line. II - No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar a liberação dos valores constritos na conta-poupança apontada pelo agravante, porque absolutamente impenhoráveis. (...) VI - O Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que é reconhecida "a impenhorabilidade e possibilita o desbloqueio dos valores da conta-corrente que, comprovadamente, possuam natureza salarial.", assentando, contudo, que, no caso dos autos, "a cópia dos extratos juntados não evidencia a natureza salarial dos valores existentes na conta bloqueada no 03621-3, agência 3878, do Banco Itaú". VII - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1853971/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/8/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025